Tribunal: TJDFT
Processo: 0736569-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROTESTO INTERRUPTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “CONDENAR o Requerido ao pagamento do valor de R$ 10.553,42 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), referente à inclusão das rubricas de carácter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio, valor este a ser corrigido a partir da data de sua aposentadoria (10/2017 - id. 164550628, pág. 54)” e declarou a prescrição em relação ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nesse ponto.
3. A recorrente pugna pelo afastamento da prescrição, ao argumento que ocorreu protesto interruptivo da prescrição, por força da ação proposta pelo SINPRO, que tramitou na 7a Vara de Fazenda Pública do DF (autos no 0702615-61.2021.8.07.0018).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 56048068). Pugna o recorrido pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 da STJ, nas causas em que a Fazenda Pública figure como devedora, o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos.
6. Segundo o Tema no 424 do STJ (Resp no 1.192.556/PE), o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC no 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário". Assim, em face da natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias.
7. Na hipótese, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 02/10/2017 (ID 56047998, pág. 54) e comprovou o protesto interruptivo para a cobrança de verbas relativas ao abono de permanência, por força da propositura da ação distribuída em 26/04/2021, sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, afastando o prazo prescricional quinquenal.
8. Nesse contexto, o protesto interruptivo contempla o abono de permanência e os respectivos reflexos do direito, como o terço constitucional de férias, porquanto se trata de obrigação acessória. Nesse sentido: Acórdão no 1839122, 07194341120238070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJE: 11/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1762667, 07010024120238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; acórdão no 1784422, Data de Julgamento: 13/11/2023, Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Por conseguinte, afastado o prazo prescricional da pretensão deduzida, é devido o reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias. E ante a ausência de prova de valor diverso, deve ser reconhecido o direito da autora à diferença do crédito constituído em outubro/2017, no valor de R$565,69 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), atualizado conforme a planilha acostada aos autos (ID 56047991).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para, afastando a prescrição da pretensão deduzida, reconhecer o direito da autora ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias, e condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor adicional de R$565,69 (quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), a ser atualizado desde quando devido (outubro/2017), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de atualização monetária adotados.
11. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 56048064 e ID 56048065). Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.